Tribunal: STJ
Processo: 0004316-91.2016.8.16.0190
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2269857 - PR (2022
/0400016-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: PERCIVAL JOSÉ BARIANI JUNIOR - SP252566
BEATRIZ NEVES DAL POZZO CUNHA - SP300646
PAULO
HENRIQUE
TRIANDAFELIDES
CAPELOTTO
-
DF041015
ANTONIO ARALDO FERRAZ DAL POZZO - SP123916
AUGUSTO NEVES DAL POZZO - SP174392
FABIANO JOSÉ MOREIRA - PR036426
EWERTON EDWARD ABE IAMASAKI - PR058638
RENAN MARCONDES FACCHINATTO - SP285794
TAMILYN YAMAKAMI - PR074340
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MARINGÁ
PROCURADOR
: RODOLFO VASSOLER DA SILVA - PR053976
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO BOLDO DO NASCIMENTO - PR078113
AGRAVADO
: GILSON JOSÉ DOS SANTOS
ADVOGADO
: GILSON JOSÉ DOS SANTOS - PR031128
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil
(CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o
julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do
pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. Extrai-se do art. 105, inciso III, da Constituição Federal que a missão do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50989448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 30/09/2025 15:53:39
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 37e57455-133e-47fd-8a61-24512706363e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50989448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 30/09/2025 15:53:39
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 37e57455-133e-47fd-8a61-24512706363e

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2269857 - PR (2022
/0400016-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: PERCIVAL JOSÉ BARIANI JUNIOR - SP252566
BEATRIZ NEVES DAL POZZO CUNHA - SP300646
PAULO
HENRIQUE
TRIANDAFELIDES
CAPELOTTO
-
DF041015
ANTONIO ARALDO FERRAZ DAL POZZO - SP123916
AUGUSTO NEVES DAL POZZO - SP174392
FABIANO JOSÉ MOREIRA - PR036426
EWERTON EDWARD ABE IAMASAKI - PR058638
RENAN MARCONDES FACCHINATTO - SP285794
TAMILYN YAMAKAMI - PR074340
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MARINGÁ
PROCURADOR
: RODOLFO VASSOLER DA SILVA - PR053976
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO BOLDO DO NASCIMENTO - PR078113
AGRAVADO
: GILSON JOSÉ DOS SANTOS
ADVOGADO
: GILSON JOSÉ DOS SANTOS - PR031128
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil
(CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o
julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do
pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. Extrai-se do art. 105, inciso III, da Constituição Federal que a missão do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50359012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/09/2025 10:25:35
Código de Controle do Documento: e639a969-8adc-4ee2-bd2f-505a20f065ef

Trata-se de agravo interno interposto por Transporte Coletivo Cidade
Canção Ltda da decisão de fls. 1.284/1.288, em que conheci do agravo e neguei
provimento ao recurso especial com os seguintes fundamentos:
(1) inexistência de violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil
(CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida;
(2) o julgamento foi realizado dentro das balizas propostas nos autos,
não havendo ampliação do objeto da ação popular pelo Ministério Público; e
(3) a pretensão de reexame do contexto fático-probatório dos autos
encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A parte agravante alega que a decisão monocrática não merece prosperar e
deve ser reformada para que o recurso especial seja provido integralmente.
Sustenta a violação ao art. 1.022 do CPC, afirmando que o Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná não superou os vícios contidos no acórdão que havia
dado provimento ao recurso de apelação, permanecendo omisso quanto à
compatibilidade do benefício concedido à concessionária e à legitimidade do Ministério
Público para alterar o pedido ou o objeto litigioso.
Afirma que a isenção do Imposto sobre Serviços (ISS) concedida pelo
município não foi considerada ilegal ou inconstitucional, não havendo razão para
permitir a produção de prova pericial para averiguar os efeitos dessa isenção.
A parte agravante também argumenta que não incide a Súmula 7 do STJ,
pois as questões ventiladas são estritamente de direito, visando afastar as violações
contidas no acórdão recorrido.
Aponta que houve violação dos arts. 141 e 492 do CPC, pois o acórdão
seria
, violando o princípio da congruência.
extra petita
Por fim, sustenta que a produção de prova pericial requerida pelo Ministério
Público seria inadequada, por não estar em linha com o pedido inicial formulado pelo
autor da ação popular, o Senhor Gilson José dos Santos.
Não foi apresentada impugnação pela parte agravada (fl. 1.341).
É o relatório.
VOTO
Na decisão agravada, foi negado provimento ao recurso especial da parte
ora agravante porque o acórdão recorrido não padecia de vício algum, a prestação
jurisdicional, enfim, teria sido integralmente prestada.
Documento eletrônico VDA50359012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/09/2025 10:25:35
Código de Controle do Documento: e639a969-8adc-4ee2-bd2f-505a20f065ef

Quanto aos pontos controvertidos – impossibilidade de dilação probatória
sobre questões que não são parte da controvérsia, ilegitimidade da parte para figurar
no polo passivo da demanda e competência do município para instituir o ISS e
–, o Tribunal de Justiça do Estado do
conceder isenções por meio de lei específica
Paraná decidiu nestes termos (fls. 1.078/1.079):
Em relação às questões aventadas neste recurso, o Órgão Fracionário
entendeu que a prova pericial é imprescindível para aferir se o benefício
fiscal concedido em favor da ora embargante (isenção do ISS incidente
sobre a exploração do serviço de transporte coletivo municipal) contribuiu de
maneira efetiva para a manutenção da integração do serviço público por ela
prestado e no subsídio da tarifa cobrada dos usuários.
Ademais, restou consignado no acórdão que não houve ampliação do
objeto da ação popular pelo Ministério Público, eis que o pedido de produção
da prova técnica vinha ao encontro das alegações tecidas pela própria
embargante em sua contestação, no sentido de que a isenção foi repassada
aos usuários do sistema de transporte coletivo local. Inclusive, foram
colacionados no acórdão alguns trechos extraídos da peça contestatória, dos
quais é possível aferir que a própria concessionária defendeu a
compatibilidade do benefício com a finalidade das leis isentivas e o efetivo
repasse do benefício tributário aos usuários do sistema.
Por cuidar-se de questão suscitada pela própria parte, é contraditório
afirmar que foi o Parquet quem “desbordou os limites da lide”. Assim, o
Colegiado em nenhum momento se afastou do comando contido no artigo
141 do Código de Processo Civil, segundo o qual “O juiz decidirá o mérito
nos limites propostos pelas partes”.
Com relação à migração do Município para o polo ativo da ação
popular, tal faculdade encontra previsão expressa no artigo 6o, § 3o, da Lei
da Ação Popular [...].

Tudo que interessava à resolução do dissídio foi devidamente respondido. É
importante ressaltar que o descontentamento da parte interessada com o julgado não
tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao
aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação
O Tribunal de origem, ao decidir o processo, demonstrou que o julgamento
tinha sido realizado dentro das balizas propostas nos autos e que os pontos que
viriam a ser objeto da prova requerida pelo Ministério Público foram apontados pela
parte ora recorrente no sentido de que a isenção havia sido repassada aos usuários do
sistema de transporte coletivo local (fls. 1.019/1.024):
Já os projetos de lei que resultaram na aprovação das Leis
Complementares no 991/2014 e 1.024/2015 tinham por objeto, unicamente, a
prorrogação da isenção do ISS devido pela prestação de serviços de
transporte coletivo municipal. O projeto que resultou na aprovação do
primeiro diploma legal também tinha por justificativa a necessidade de
continuidade do projeto de integração com outras cidades vizinhas (mov.
168.4, fl. 03), enquanto no segundo o chefe do Poder Executivo Municipal
argumentou que a prorrogação da isenção tinha por objeto “a garantia de
Documento eletrônico VDA50359012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/09/2025 10:25:35
Código de Controle do Documento: e639a969-8adc-4ee2-bd2f-505a20f065ef

valores acessíveis às tarifas do transporte coletivo urbano, a e
assim, desoneração das tarifas até R$ 0,10 (dez centavos) possibilitando o
investimento no transporte público de qualidade para atrair os usuários de ”
(mov. 168.5, fl. 03). transporte individual Vê-se, pois, que a validade das
isenções depende da verificação, em concreto, da compatibilidade entre o
benefício concedido à concessionária de transporte coletivo municipal
(Transporte Coletivo Cidade Canção Ltda.) e as finalidades das normas
editadas pelo Poder Legislativo.
[...]
Desse modo, a correta análise dos pedidos formulados pelo autor
popular passa necessariamente pela verificação do efetivo impacto da
isenção no valor final da tarifa do transporte coletivo e na continuidade do
projeto de integração. Isso porque a causa de pedir da presente ação
popular não se limita à discussão acerca da inconstitucionalidade das Leis
Complementares Municipais no 982/2013, 991/2014 e 1.024/2015 em face
do artigo 88, inciso II, do ADCT (o que sequer seria possível, visto que tal
procedimento não se presta ao controle abstrato de constitucionalidade),
tendo o autor defendido também a existência de prejuízos aos cofres
públicos e afronta a princípios da administração.
Nessa linha de raciocínio, caso reste demonstrado o incremento do
lucro da concessionária à custa do não repasse da isenção do ISS aos
usuários do serviço de transporte coletivo urbano ou a desnecessidade de
concessão do aludido benefício fiscal para manutenção do projeto de
integração metropolitano, haverá afronta aos princípios da legalidade, da
impessoalidade e da moralidade, bem como lesão ao erário, tal como
defendido na peça inaugural.

Da análise do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, conclui-se que a
missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da
legislação federal.
No cumprimento de seu papel, não é devido a este Tribunal o reexame do
contexto fático-probatório dos autos porque tal providência daria ensejo à formação de
novo juízo acerca de fatos e provas, atribuição exclusiva das autoridades judiciais de
primeira e segunda instâncias.
Está correta a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50359012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/09/2025 10:25:35
Código de Controle do Documento: e639a969-8adc-4ee2-bd2f-505a20f065ef

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.269.857 / PR
Número Registro: 2022/0400016-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00043169120168160190
000431691201681601901
000431691201681601902
000431691201681601903
000431691201681601904
00516391220188160000
005163912201881600001
005163912201881600002
43169120168160190
431691201681601901
431691201681601902
431691201681601903
431691201681601904
516391220188160000
5163912201881600001 5163912201881600002
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: ANTONIO ARALDO FERRAZ DAL POZZO - SP123916
AUGUSTO NEVES DAL POZZO - SP174392
FABIANO JOSÉ MOREIRA - PR036426
PERCIVAL JOSÉ BARIANI JUNIOR - SP252566
BEATRIZ NEVES DAL POZZO CUNHA - SP300646
EWERTON EDWARD ABE IAMASAKI - PR058638
RENAN MARCONDES FACCHINATTO - SP285794
TAMILYN YAMAKAMI - PR074340
PAULO HENRIQUE TRIANDAFELIDES CAPELOTTO - DF041015
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MARINGÁ
PROCURADOR : RODOLFO VASSOLER DA SILVA - PR053976
PROCURADOR
LUIZ FERNANDO BOLDO DO NASCIMENTO - PR078113
AGRAVADO
: GILSON JOSÉ DOS SANTOS
ADVOGADO
: GILSON JOSÉ DOS SANTOS - PR031128
Documento eletrônico VDA50974447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:04:40
Código de Controle do Documento: cf71d351-3957-4e5c-9cef-009a89177638

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE FISCAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: PERCIVAL JOSÉ BARIANI JUNIOR - SP252566
BEATRIZ NEVES DAL POZZO CUNHA - SP300646
PAULO HENRIQUE TRIANDAFELIDES CAPELOTTO - DF041015
ANTONIO ARALDO FERRAZ DAL POZZO - SP123916
AUGUSTO NEVES DAL POZZO - SP174392
FABIANO JOSÉ MOREIRA - PR036426
EWERTON EDWARD ABE IAMASAKI - PR058638
RENAN MARCONDES FACCHINATTO - SP285794
TAMILYN YAMAKAMI - PR074340
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MARINGÁ
PROCURADOR : RODOLFO VASSOLER DA SILVA - PR053976
PROCURADOR
LUIZ FERNANDO BOLDO DO NASCIMENTO - PR078113
AGRAVADO
: GILSON JOSÉ DOS SANTOS
ADVOGADO
: GILSON JOSÉ DOS SANTOS - PR031128
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50974447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:04:40
Código de Controle do Documento: cf71d351-3957-4e5c-9cef-009a89177638